Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-48.2022.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-48.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBIANE ESTER SOUSA LENK - CPF: 929.225.701-34 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – MULTAS INFRACIONAIS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIOS – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a autora/apelante tenha emprestado seu nome ao réu/apelado, ela afirma que a permissão se deu por breve período, tendo o réu/apelado descumprido o acordado entre as partes, assertiva que sequer foi contestada pelo réu/apelado.

2. Aliás, o Boletim de Ocorrência juntado aos autos confere verossimilhança às afirmações da autora/apelante, porquanto, consta o réu/apelado como sendo comunicante, o qual alegou que era o condutor do veículo quando o bem pegou fogo, que culminou com sua perda total, levando à conclusão que a tradição do bem para réu/apelado foi concretizada.

3. Nesse contexto, tem-se que réu/apelado não desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

4. Assim, comprovado ser o réu/apelado proprietário do veículo, deve ele responder pelos débitos relativos ao veículo desde a aquisição, bem como proceder à baixa do bem junto DETRAN, dada a perda total do veículo.

5. Por outro lado, evidencia-se que a autora/apelante teve seu nome negativado e inscrito na Dívida Ativa, em razão da inadimplência do réu/apelado face aos débitos relativos ao veículo, o que evidentemente decorreu por não ter efetivado a transferência do veículo tal como acordado com a autora/apelante. Assim, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RUBIANE ESTER SOUSA LENK, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000925-48.2022.8.11.0091, em face de EDSON CAMPOS DE AZEVEDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 221804761).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a conversa de “whatsapp” juntado aos autos comprovam que o comprador do veículo é o réu/apelado e não a autora/apelante, razão pela qual tem ele total responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo e a sua devida transferência ao seu nome de imediato.

Defende que a venda de veículo automotor dá ao alienante a expectativa de que a titularidade do bem será alterada nos cadastros do órgão de trânsito, de modo que deve o réu/apelado ser compelido a efetivar a quitação de toda a dívida referente ao veículo, bem como a devida baixa definitiva junto ao DETRAN, ante a perda total do bem (ID 221804763).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 221804766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer consistente na transferência do veículo que se encontra no nome da autora (Amarok CD 4X4 SE, ano 2013/2013, placa OPB6923, Renavam 00555861589), para o nome do requerido, bem como condenação em danos morais.

Para tanto, a autora/apelante alega que emprestou seu nome ao réu/apelado para a compra do referido veículo, sob a promessa de que no prazo de um mês ou no máximo dois meses o veículo seria transferido para outra pessoa ou para o réu/apelado, contudo, até os dias de hoje o veículo encontra-se em nome da autora/apelante, trazendo a esta grandes prejuízos, uma vez que se encontram pendentes de pagamento débitos referentes ao bem.

Mesmo citado, o réu/apelado deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Depois do trâmite regular do processo, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 221804761), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que não andou bem o Sentenciante.

Isso porque, em que pese a autora/apelante tenha emprestado seu nome ao réu/apelado, ela afirma que a permissão se deu por breve período, tendo o réu/apelado descumprido o acordado entre as partes, assertiva que sequer foi contestada pelo réu/apelado.

Aliás, o Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID 221806244 – fls. 28/29) confere verossimilhança às afirmações da autora/apelante, porquanto, consta o réu/apelado como sendo comunicante, o qual alegou que era o condutor do veículo quando o bem pegou fogo, que culminou com sua perda total, levando à conclusão que a tradição do bem para réu/apelado foi concretizada.

Nesse contexto, tem-se que réu/apelado não desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Com efeito, cabia ao réu/apelado demonstrar que não adquiriu o veículo em nome da autora/apelante, tampouco que firmou compromisso de que, nas semanas seguintes, o

transferiria para seu nome, a fim de afastar a sua responsabilidade sobre os débitos que recaíram sobre referido bem, o que não ocorreu.

Assim, comprovado ser o réu/apelado proprietário do veículo, deve ele responder pelos débitos relativos ao veículo desde a aquisição, bem como proceder à baixa do bem junto DETRAN, dada a perda total do veículo.

Por outro lado, evidencia-se que a autora/apelante teve seu nome negativado e inscrito na Dívida Ativa, em razão da inadimplência do réu/apelado face aos débitos relativos ao veículo, o que evidentemente decorreu por não ter efetivado a transferência do veículo tal como acordado com a autora/apelante.

Assim, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que, cabível a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, e, assim, determinar que o réu/apelado proceda à baixa do veículo junto ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como proceda à transferência de todos os débitos existentes com relação ao veículo, a partir da data de 03/06/2019. Por fim, condenar o réu/apelado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024